Tribunal: STF
Processo: ARE 1282519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. INSUMOS. AGENCIAMENTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO; COMISSÃO DE BROKER, AGENT FEE, CONSULTAM FEE; DESPACHANTE ADUANEIRO E SEGURO EMBARCAÇÃO. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA DO BEM OU DO SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE ANTERIORIDADE, DE INTEGRAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO, NÃO SE CONFUNDINDO COM ELEMENTOS VOLTADOS AO INCREMENTO DO CONSUMO DAQUELE BEM OU SERVIÇO. 1. Sentença que denegou a segurança que objetivava assegurar o direito líquido e certo da Impetrante a aproveitar os créditos das contribuições do PIS e da COFINS sobre as aquisições de insumos referentes a agenciamento marítimo e portuário; comissão de Broker, Agent Fee, Consultam Fee; Despachante Aduaneiro e Seguro Embarcação. 2. A Apelante é empresa do ramo marítimo que tem como objeto social: a) a operação, gerenciamento e afretamento de embarcações relacionadas com a navegação de apoio marítimo e apoio portuário; b) operação e afretamento de quaisquer equipamentos necessários à execução de trabalhos aquáticos e subaquáticos em águas territoriais brasileiras e, c) operação e afretamento de veículos de operação remota. 3. O conceito de insumo para fins de creditamento no regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, compreende os bens ou serviços diretamente utilizados na fabricação ou produção dos produtos destinados à venda ou na prestação dos serviços, vale dizer, os bens e serviços vinculados à atividade fim do contribuinte. 4. Na orientação do REsp 1221170/PR (repetitivo) o termo insumo para fins de creditamento do PIS/COFINS deve ser aferido a partir da essencialidade e relevância de determinado bem ou serviço no processo produtivo realizado pelo contribuinte daquelas contribuições. 5. Não se pode considerar categoricamente que as despesas incorridas com agenciamento marítimo e portuário, broker, agent fee, consultant fee, despachante e seguro embarcação sejam consideradas insumo, pois, não têm qualquer interferência direta na atividade fim da Impetrante. 6. Os agenciadores marítimos, despachantes aduaneiros e corretores de navios e cargas apenas potencializam a representação comercial da empresa, aproximam e intermediam as partes (cliente - empresa) com o intuito de realização de negócios, mas não são pressupostos necessários ou relevantes para a consecução da atividade fim da empresa. 7. O serviço permanece em sua inteireza se excluída a contratação do referidos “agenciadores/despachantes/corretores”, pois, apenas figuram parte da estratégia de facilitar as questões administrativas. 8. Não se quer afastar a importância dos contratos com agenciadores, despachantes e afins para a atividade empresarial. Somente se faz necessário identificá-los como elementos empresariais diversos do insumo, posto que voltados não para a prestação efetiva do serviço ou para a produção do bem. 9. A sentença não teceu uma linha sequer sobre a incidência das Instruções Normativas da SRF nºs 247/2002 e 404/2004, contudo, que pouco importaria, pois, independente das referidas Instruções Normativas – que já foram consideradas ilegais pelo E. STJ (REsp 1221170)-, tais despesas não se caracterizam como despesas destinadas à produção ou prestação do serviço não sendo consideradas insumos para os fins do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Ou seja, a própria lei já afasta a extensão do conceito de insumo. 10. Precedentes: STJ, REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018; TRF5, AC 08010605020174058100, Relator Desembargador Federal IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 4ª Turma, Julgamento: 21/11/2017; TRF4, AC 2009.71.07.001153-5, SEGUNDA TURMA, Relator OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, D.E. 26/05/2010; TRF3ª, ApCiv 5000676-54.2018.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, e - DJF3: 20/02/2019 ; TRF2.AC nº 201350011084111/ES, Relator Juiz Federal Convocado ADRIANO SALDANHA GOMES DE OLIVEIRA, Quarta Turma Especializada, 08/05/2019; TRF3, AC nº 0000561-35.2012.4.02.5004, Relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Terceira Turma Especializada, DJe: 18/02/2019. 11. Apelação desprovida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e IN-SRF nºs 247/02 e 404/04), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido. (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido. (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente